Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709330-50.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CRISTAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO, JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, MARCO ANTÔNIO CARVALHO SIQUEIRA SANTOS DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 57773146 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça (ID no 56748346). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010